Tribunal: TCU
Processo: 030.074/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Município de Laje do Muriaé - RJ, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de repasse de registro Siafi 709105 firmado entre o Ministério do Turismo e o referido município e que tinha por objeto: Reforma da Praça Central - Padre Martins; Reforma da Praça da Cultura; Construção de um Portal na entrada da cidade - Rua Garcia Pereira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados do Contrato de Repasse de registro Siafi 709105; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel o Município de Laje do Muriaé-RJ, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Município de Laje do Muriaé-RJ, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/12/2017 157.250,14 12/12/2017 38,07 5/6/2020 14.549,56 16/12/2020 15,80 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5. comunicar esta deliberação ao Município de Laje do Muriaé-RJ, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.